Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) no 0721848-03.2018.8.07.0001 APELANTE: MARIA FLOR NUNES OLIVEIRA APELADO: GISELLE DA SILVA OLIVEIRA, DAVID EMMANUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUDMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA FLOR NUNES OLIVEIRA APELANTE - ADESIVO: DAVID EMMANUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUDMILA DA SILVA OLIVEIRA, GISELLE DA SILVA OLIVEIRA APELADO - ADESIVO: MARIA FLOR NUNES OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação adesiva (id 75546282) interposta por DAVID EMMANUEL DA SILVA OLIVEIRA, LUDMILA DA SILVA OLIVEIRA, GISELLE DA SILVA OLIVEIRA visando à parcial reforma da sentença de ID 75546268 proferida nos autos do Inventário. Nos termos do artigo 1010, § 2o, do CPC, intime-se a parte apelada adesiva MARIA FLOR NUNES OLIVEIRA para apresentar contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília,19 de setembro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator